Tribunal: STF
Processo: ACO 3702
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPrev) em face da União, com o objetivo de combater alegada cobrança indevida de contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 



    A demanda tem como causa de pedir o auto de infração nº 10120- 754210/2019-27, proveniente do procedimento fiscal nº 0120100.2019.00239, que visava apurar valores devidos pela MTPrev, a título de contribuição ao PASEP, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018.



    O débito inicial, segundo os autores, foi apurado no valor de R$ 67.879.913,06, sendo posteriormente reduzido a R$ 48.962.495,86 após a exclusão do exercício de 2015 pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).



    Os autores argumentam que a cobrança é indevida, tendo em vista que o tributo já foi recolhido pelo Estado de Mato Grosso, responsável pelo repasse das contribuições.



    Em razão disso, defendem que a inclusão desses valores na base de cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo MTPrev configura evidente duplicidade de cobrança, caracterizando o fenômeno do “bis in idem”, o que “ofende isonomia e a plena vigência do disposto no artigo 7º, combinado com o artigo 2º, inciso III, da Lei n.º 9.715/1998 e artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970”.



    Sustentam que a fiscalização realizada pela Receita Federal ignorou a sistemática de recolhimento e apuração do PASEP adotada pelo Estado de Mato Grosso, desconsiderando que os valores correspondentes à cota patronal do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), transferidos ao MTPrev, já haviam sido devidamente tributados enquanto receita do ente estadual.



    Alegam que a referida exação decorre de uma “interpretação ilegal e equivocada” da legislação que disciplina a contribuição do PASEP, consubstanciada na Solução de Consulta COSIT nº 278/2017, emitida pela Receita Federal. Destacam, que, em recentes decisões, notadamente nas ACO's 3.404/RS, 3.558/MG e 3.669/AL, o Supremo Tribunal Federal declarou a ilegalidade e a inconstitucionalidade da interpretação administrativa adotada pela Receita Federal.



    Para comprovar a irregularidade da cobrança, apresentam o Relatório de Auditoria nº 0075/2024 (eDOC nº 6, p. 110-118), elaborado pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT), que demonstra que as receitas transferidas à MTPrev não foram excluídas da base de cálculo do ente transferidor.



    Destacam que a cobrança em questão contraria expressamente o disposto nos artigos 2º, inciso III, e 7º, ambos da Lei nº 9.715/1998, que determinam que as transferências feitas a outras entidades públicas devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PASEP, evitando-se, assim, a dupla tributação.



    Além disso, mencionam que o artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 8/1970, veda categoricamente a incidência de mais de uma contribuição sobre as referidas transferências. 



    Aduzem a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar e julgar a causa, nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, em virtude da existência de conflito capaz de comprometer o equilíbrio do pacto federativo.



    Salientam que esta Suprema Corte tem reconhecido a existência de conflito federativo “nas situações em que se busca afastar a indevida recusa de emissão de certidão negativa de débitos e os efeitos da inscrição em cadastro de inadimplentes”.



    Diante do alegado, pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de: 



    “i.) suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes do auto de infração nº 10120-754210/2019-27, relativo ao procedimento fiscal nº 0120100.2019.0023. 



    ii.) impedir que seja efetuado o lançamento e inscrição em dívida ativa que desconsidere o valor pago pelo Ente Central à título de PASEP na origem e não deduzido no momento da transferência ao MTPRev. 



    iii.) determinar à União que se abstenha de realizar qualquer inscrição dos requerentes em dívida ativa, nos cadastros desabonadores federais e de quaisquer ônus do inadimplemento das verbas decorrentes da relação jurídica tributária discutida nestes autos. 



    iv.) determinar à União que se abstenha de efetuar novas e indevidas inscrições nos supracitados cadastros, que desconsidere o valor recolhido à título de PASEP pelo ente transferidor e não deduzidas.



    v.) determinar à União que se abstenha de recusar os repasses das compensações previdenciárias ao MTPrev, por meio do sistema COMPREV, relativo ao procedimento fiscal nº 0120100.2019.0023.”



    Ao final, formulam ainda os seguintes requerimentos: 



    “c) no mérito, o julgamento de procedência da presente ação cível originária, confirmando-se os pedidos formulados à título de tutela provisória e para: 



    i) declarar, em definitivo a ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) a ser paga pelo MTPrev dos valores oferecidos à tributação e não deduzidos pelo Estado de Mato Grosso; 



    ii) Determinar o cancelamento de eventual crédito que venha a ser lançado com fundamento no entendimento da SC Cosit n.º 278/17, que desconsidere os valores recolhidos pelo Estado de Mato Grosso e não deduzidos no momento da transferência ao MTPRev. 



    iii) A extinção dos créditos tributários constantes do auto de infração nº 10120-754210/2019-27, relativo ao procedimento fiscal nº 0120100.2019.0023, considerando o erro de cálculo, a cobrança em duplicidade e o recolhimento a maior pelo Estado de Mato Grosso, na origem. 



    iv) determinar à União que, em relação ao processo administrativo tributário discutido nestes autos, abstenha-se de a) negativar os requerentes em cadastros restritivos que impeçam a realização de transferências voluntárias ou a obtenção de garantia de quaisquer empréstimos, tais como Cadin, Cauc, Siafi, entre outros; b) recusar os repasses das compensações previdenciárias ao MTPrev, por meio do sistema COMPREV.



    d) a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil;”



    É o relatório. DECIDO.



    Passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    De início, identifico no caso em exame potencial conflito federativo apto a instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, nos moldes do previsto no art. 102, I, "f", da Constituição Federal, tendo em vista que a discussão em questão envolve a possibilidade da inscrição de ente estadual em cadastros de inadimplência federais.



    Este entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada pelo Plenário desta Suprema Corte, conforme demonstra o seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA FEDERAIS. REJEIÇÃO UNILATERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a existência de potencial conflito federativo, apto a instaurar a sua competência originária para processar e julgar o feito, nos moldes do previsto no art. 102, I, "f", da Constituição Federal, nas discussões que envolvam a inscrição de entes estaduais em cadastros de inadimplência federais. 2. A controvérsia em questão transcende aspectos meramente patrimoniais, uma vez que os reflexos das restrições impostas podem comprometer significativamente a capacidade dos entes federativos de implementar políticas públicas e de manter a prestação de serviços fundamentais à população. 3. Agravo Regimental provido.”



    (ACO 1164 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, DJe-s/n p. 18-12-2024 - grifos acrescidos)



    O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).



    Quanto aos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela antecipada de urgência, os autores argumentam que em relação ao perigo de dano, a manutenção da cobrança pode gerar danos irreparáveis à autonomia financeira do Estado de Mato Grosso e ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência social gerido pelo MTPrev, que depende de repasses para garantir a regularidade de seus pagamentos.



    Ressaltam que eventual inscrição no CADIN poderá causar prejuízos diretos às suas atividades administrativas, como a suspensão de linhas de crédito e a inviabilidade recebimento de repasses federais, “incluindo o repasse destinado às compensações previdenciárias pelo sistema COMPREV (art. 11, do Decreto nº 10.188/2019)”.



    Além disso, alertam para o grave risco à autonomia administrativa do ente federativo, uma vez que a impossibilidade de obter a certidão de regularidade fiscal comprometeria gravemente o desempenho de suas funções essenciais. 



    Nesse ponto, relatam que, mesmo após a apresentação de um pedido de revisão do lançamento, contendo argumentos análogos aos ora apresentados, a Receita Federal do Brasil (RFB), em 11 de dezembro de 2024, indeferiu a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Na ocasião, a RFB teria indicado a necessidade da utilização da via judicial para a obtenção do referido documento. 



    Esse cenário, evidencia não apenas o risco iminente, mas também a necessidade e a urgência do provimento liminar ora pleiteado, razão pela qual constato a existência do alegado periculum in mora.



    Quanto à  probabilidade do direito, as partes aduzem que esta resta devidamente comprovada, haja visto que a cobrança ora contestada inclui, indevidamente, na base de cálculo da Contribuição para o PASEP da MTPrev valores relativos à cota patronal do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) que já haviam sido anteriormente considerados na base de cálculo da referida Contribuição pelo Estado de Mato Grosso.



    Narram que a referida exação configura evidente duplicidade de exigência tributária ("bis in idem"), prática manifestamente ilegal à luz de recentes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ACO's 3.404/RS, 3.558/MG e 3.669/AL). Defendem, em suma, que a exigência feita pela interpretação adotada pela Receita Federal na Solução de Consulta COSIT nº 278/2017, viola o princípio da isonomia tributária, consagrado no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, além de desrespeitar as disposições expressas no artigo 7º, combinado com o artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.715/1998, e no artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.



    Neste exame de cognição sumária, entendo como preenchido o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris) de forma suficiente ao deferimento do pleito de tutela provisória ora requerido. Isso porque, a questão em discussão é idêntica à decidida em pedido cautelar referendado por decisão unânime do Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ACO nº 3.669/AL. Confira-se:



    “Referendo em tutela provisória de urgência em Ação Cível Originária. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Tributário. 3. Conflito federativo. Possibilidade de inscrição do ente estadual nos cadastros restritivos federais de inadimplência. Competência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, f, da CF. 4. Contribuição para o Pasep. Ampliação da base de cálculo por decisão administrativa. 5. Consulta Cosit 278/2017. Inclusão da cota patronal e das contribuições dos servidores do RPPS na base de cálculo da contribuição ao Pasep da Alagoas Previdência. 6. As transferências feitas a outras entidades da Administração Pública devem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição para o Pasep, nos termos do art. 7º da Lei 9.715/98. 8. Referendo integral.



    (ACO 3669 Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-04-2024, DJe-s/n p. 25-04-2024 - grifos acrescidos)



    Na citada ACO 3669, o Estado de Alagoas e a Alagoas Previdência pleiteavam a exclusão das receitas previdenciárias patronais e dos contribuintes da base de cálculo do PASEP da Alagoas Previdência, uma vez que essas já haviam sido tributadas enquanto receita do ente estadual.



    O Relator do feito, ao analisar o pedido, concedeu parcialmente a medida pleiteada pelos autores. Sua decisão baseou-se em precedentes análogos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, especificamente nas ACO´s nº 3.404/RS e nº 3.558/MG.



    No exame da citada ação cível, assentou-se que a incidência do PASEP deve levar em conta a intenção de se evitar a dupla tributação de mesma quantia, sendo vedado que o tributo incida simultaneamente sobre o ente transferidor e a entidade recebedora.



    No caso em análise, de igual modo, a controvérsia restringe-se às conclusões apresentadas pela Receita Federal na Solução de Consulta COSIT nº 278/2017, cuja ementa transcrevo:



    “ENTES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUINTES. OPERAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS E INTERGOVERNAMENTAIS. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTARQUIAS. FUNDAÇÕES PÚBLICAS. CONSÓRCIOS PÚBLICOS.



    As transferências intergovernamentais podem se constituir em transferências constitucionais ou legais ou em transferências voluntárias:



    a) As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais estão abrangidas pela regra do inciso III do art. 2º da Lei nº 9.715, de 1998, devendo o ente transferidor excluir os valores transferidos de sua base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente beneficiário dos recursos deve incluir tais montantes na base de cálculo da sua contribuição; 



    b) As transferências intergovernamentais voluntárias estão abrangidas pelo § 7º do art. 2º da Lei nº 9.715, de 1998, devendo o ente transferidor manter os valores transferidos voluntariamente na base de cálculo de sua Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente beneficiário deve excluir tais montantes de sua base de cálculo. 



    A transferência ou repasse de recursos no âmbito do mesmo ente federativo pode se dar por meio de transferências intragovernamentais ou operações intraorçamentárias.



    Em relação às transferências intragovernamentais:



    c) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou fundos envolvidos;



    d) Diferentemente, quando as transferências intragovernamentais envolvem diferentes entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, o tratamento a ser dispensado dependerá da espécie de transferência que esteja sendo efetivada, se constitucional ou legal ou se voluntária (as regras são idênticas às das transferências intergovernamentais).



    Nas operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de sua base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do art. 7º da Lei nº 9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não pode excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei nº 4.320, de 1964, e do art. 7º retromencionado.



    Os recursos do FUNDEB e do SUS consistem em transferências intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizadas de modo indireto. Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser descentralizados via transferências voluntárias.



    O § 6º do art. 2º da Lei nº 9.715, de 1998, ordena que a União retenha, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores a serem transferidos a outros entes, podendo esses valores ser excluídos da contribuição devida desses últimos.



    A contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).



    As receitas do Tesouro Nacional não devem ser incluídas na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep das autarquias (§ 3º do art. 2º da Lei nº 9.715, de 1998), devendo tais valores ser tributados no ente transferidor, no caso, na União.



    As Fundações Públicas e os Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas devem recolher a contribuição para o PIS/Pasep com base no art. 13 da Medida Provisória nº 2.158-13, de 2001.



    Os recursos transferidos aos Consórcios Públicos de Direito Público por meio do contrato de rateio estão abrangidos pela regra inserida no § 7º do art. 2º da Lei nº 9.715, de 1998.” (grifos acrescidos)



    Conforme se constata, a referida solução de consulta dispõe sobre a forma como as transferências de recursos entre entes ou órgãos públicos devem ser consideradas para fins de apuração da base de cálculo da Contribuição para o PASEP. 



    O documento em questão, primeiramente, diferencia os repasses de recursos realizados no âmbito do mesmo ente federativo das transferências de valores efetuadas entre entes federativos distintos, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.



    Segundo o parecer, as transferências realizadas entre diferentes entes políticos distintos são denominadas de transferências intergovernamentais, podendo constituir-se em transferências constitucionais, legais ou voluntárias. 



    Nas transferências intergovernamentais de natureza constitucional ou legal, o ente transferidor deve excluir os valores repassados de sua base de cálculo da Contribuição para o PASEP, enquanto o ente beneficiário deve incluir esses montantes em sua base de cálculo da referida contribuição, de acordo com a regra do art. 2º, III, da Lei nº 9.715/1998.



    Por outro lado, nas transferências intergovernamentais de natureza voluntária, o ente transferidor deve incluir tais montantes na sua base de cálculo para recolhimento da referida Contribuição, enquanto o ente recebedor deve excluí-los, em conformidade com o disposto no § 7º do art. 2º da Lei nº 9.715/1998.



    Já os repasses de recursos ocorridos no âmbito do mesmo ente federativo, ainda de acordo com a referida Solução de Consulta, podem ocorrer por meio de operações intraorçamentárias ou transferências intragovernamentais.



    As transferências intragovernamentais seriam aquelas realizadas entre órgãos ou fundos desprovidos de personalidade jurídica pertencentes à mesma pessoa jurídica, ao passo que as operações intraorçamentárias envolveriam diferentes entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público no âmbito do mesmo ente federativo, sendo este o caso analisado na presente ACO.



    Segundo a Solução de Consulta COSIT nº 278/2017, em relação às transferências intragovernamentais, que ocorrerem entre órgãos ou fundos sem personalidade jurídica no âmbito do mesmo ente federativo, “os valores não terão impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou fundos envolvidos”.



    Por outro lado, “[n]as operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de sua base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do art. 7º da Lei nº 9.715, de 1998”. Nestes casos, “[o] ente recebedor dos recursos também não pode excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei nº 4.320, de 1964, e do art. 7º retromencionado” (grifos acrescidos).



    Nesse ponto, reside a controvérsia do caso em exame. Isso porque, a Receita Federal inovou nesse quesito ao considerar que nas operações intraorçamentárias, o ente recebedor dos recursos não poderia excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, dado que estas não se enquadrariam no conceito de transferências para fins da Lei nº 4.320/1964 nem nas hipóteses de exclusão previstas no art. 7º da Lei nº 9.715/1998.



    Para o referido órgão, o ente transferidor, por seu turno, também não poderia excluir de sua base de cálculo os valores transferidos, uma vez que tais valores não se sujeitariam à parte final do art. 7º da Lei nº 9.715/1998. 



    A propósito, confiram-se seguintes trechos da Solução de Consulta COSIT nº 278 de 01/06/2017: 



    23.5. De outro lado, quanto às operações intraorçamentárias, elas não estão abrangidas pelo conceito de transferência corrente e de capital da Lei nº 4.320, de 1964, haja vista que se realizam através de contraprestação em bens e serviços ou simplesmente decorrem do pagamento de alguma obrigação da entidade.



    [...]



    23.5.2. Destarte, as operações intraorçamentárias correntes não devem ser encaradas como transferências para fins da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais, não podendo o ente transferidor dos recursos abater de sua base de cálculo os valores transferidos a outras entidades públicas, não estando sujeitas, portanto, à parte final do art. 7º da Lei nº 9.715, de 1998. 



    23.5.3. Dessa forma, caso a operação intraorçamentária ocorra entre entes com personalidade jurídica de direito público, apesar de os valores já terem sofrido tributação em um momento anterior, o ente recebedor dos recursos deve tratá-las como receitas correntes (que não a espécie transferências) e inseri-las na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais devida por ele. Já o ente transferidor não pode deduzir tais valores de sua base de cálculo dessa contribuição, haja vista que não se trata de transferências correntes e de capital.” (grifos acrescidos)



    Conforme se observa, a Solução de Consulta COSIT nº 278/2017 deixa claro que o Estado de Mato Grosso, ente transferidor dos recursos, não poderia abater de sua base de cálculo os valores transferidos a outras entidades públicas, para fins da base de cálculo da Contribuição para o PASEP, tampouco a MTPrev, autarquia previdenciária que possui personalidade jurídica de direito público, estaria autorizada a realizar a dedução de tais montantes.



    Tal conclusão, no entanto, deixa evidente a duplicidade da exigência tributária ("bis in idem"), prática manifestamente ilegal à luz de recentes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ACO's 3.404/RS, 3.558/MG e 3.669/AL).



    Isso porque, conforme bem asseverou o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da ACO nº 3.669/AL, “as leis que regem o tema, em nenhum momento, fazem diferenciação entre transferências intragovernamentais constitucionais e legais e aquelas realizadas intraorçamentárias para outros órgãos ou fundos do mesmo Ente Federativo, conforme inovou a Consulta Cosit 278/2017”.



    Confira-se o conteúdo dos dispositivos mencionados:



    LC nº 8/70:



    “Art. 2º - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das seguintes parcelas:



    (...)



    II - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios:



    a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 e subsequentes;



    (...)



    Parágrafo único - Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição”.



    Lei nº 9.715/98:



    “Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:



    (...)



    III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.



    Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas”. (grifos acrescidos)



    Verifico que a controvérsia tratada nestes autos guarda similaridade com o entendimento firmado nos precedentes anteriormente citados, especialmente na ACO nº 3.669/AL Ref., de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe de 25/04/2024), da qual destaco os seguintes trechos:



    “De início, é importante salientar que a matéria constante destes autos, qual seja, a ampliação da base de cálculo do Pasep devido pelos Estados e Municípios, através da Consulta Cosit 278/2017, foi bem examinada pelo Plenário desta Corte no exame da ACO 3404, de minha relatoria.



    Naquela ação, declarou-se a impossibilidade da inclusão, na base de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), devida pelo Estado do Rio Grande do Sul, dos repasses de recursos do Tesouro Estadual, destinados ao pagamento de benefícios previdenciários (cobertura de insuficiências financeiras e cota patronal das contribuições previdenciárias) pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/RS), planos Financeiro (Regime de Repartição Simples) e Fundo Previdenciário (Fundoprev/RS – Regime de Capitalização), desde que aqueles repasses sejam incluídos na base de cálculo do mesmo tributo devido pelos Entes ou órgãos recebedores (naquela ACO, o IPE Prev e o RS-Prev). Confira-se:



    [...]



    Na citada ação cível originária, esta Suprema Corte entendeu que seria ilegal e inconstitucional, a inclusão, na base de cálculo do PASEP devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, dos referidos repasses do Tesouro Estadual ao RPPS/RS e ao Fundoprev/RS, tendo em vista a configuração de ne bis de in idem (duplicidade de pagamento pelo mesmo ente federado) e de ofensa ao princípio da isonomia. 



    [...]



    Algumas conclusões se extraem da interpretação sistemática dos textos infraconstitucionais: a regra é que sejam deduzidas da base de cálculo da contribuição Pasep “as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública” (art. 7º da Lei 9.715/1998), tendo em vista que estas serão tributadas perante o órgão público beneficiado com a transferência. 



    Ao revés, caso seja incluída na base de cálculo da citada contribuição devida pelo Ente que transfere determinado recurso, permite-se a dedução legal da mesma contribuição devida a quem recebe aquele numerário. Esse é o caso dos autos.



    Tal argumento é reforçado na medida em que o parágrafo único registra que “Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição” (parágrafo único do art. 2º da LC 8/1970).



    [...]



    Consequentemente, o ponto nodal para interpretar a referida incidência tributária é a intenção de evitar-se a cobrança dúplice sobre a mesma quantia (sobre quem repassa e quem recebe), permitindo a cobrança apenas em um dos lados.



    In casu, em exame meramente perfunctório dos autos, tem-se como até aqui fato incontroverso, que o Estado de Alagoas (ente que repassa as contribuições), ao apurar e pagar suas contribuições ao PASEP no período de 2020 e 2021, não efetuou a dedução: i) dos valores das contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência; e ii) das transferências intraorçamentárias referentes à contribuição patronal.



    [...]



    Ou seja, não foram deduzidas as contribuições patronal e dos servidores.



    [...]



    O caso em comento difere-se da ACO 3404, unicamente em relação ao ente que inseriu as receitas das contribuições previdenciárias na sua base de cálculo. 



    Na ACO 3404, o Estado do Rio Grande do Sul, o IPE-PREV (Instituto de Previdência daquele Estado), entidade responsável pela gestão unificada do RPPS/RS, passou a considerar a contribuição para cobertura de déficit como uma receita para fins de oferecimento à tributação pelo PASEP, e o Estado do Rio Grande do Sul passou a deduzir o repasse efetuado ao RPPS/RS, com vistas a eliminar a duplicidade de pagamento do PASEP.



    Na situação dos presentes autos, conforme visto acima, o Estado de Alagoas considerou as receitas previdenciárias patronal e dos contribuintes na base de cálculo do Pasep e deseja excluí-la da base de cálculo da Alagoas Previdência, tendo em vista o comando legal que dispõe “Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição”, pois estas já foram tributadas.



    Assim, o raciocínio é o mesmo em ambos os casos, qual seja: evitar a bitributação, não sendo permitido que haja tributação do lado de quem a transfere e também no lado de quem a recebe.



    [...]



    Considero importante contextualizar o que ocorre na tributação envolvendo o Ente Central. No âmbito federal, conforme visto acima, na ementa da Consulta Cosit 278/2017, o § 6º do art. 2º da Lei nº 9.715/1998 determina que a União retenha, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores a serem transferidos a outros entes, podendo esses valores ser excluídos da contribuição devida desses últimos, tendo em vista que a “Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III”.



    Além disso, as receitas do